Tribunal: TJMT
Processo: 1058006-13.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058006-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), JOSE CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 120.339.286-91 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §1º, II, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 101 DO STJ - SEGURO DE VIDA – CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO – INCIDÊNCIA DO CDC - COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – VASTA DOCUMENTAÇÃO ACERCA DAS COMORBIDADES (LAUDOS, ATESTADOS E EXAMES) DEMONSTRANDO A INCAPACIDADE TOTAL (DE 100%), PERMANENTE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATIVIDADES BÁSICAS DO DIA-A-DIA - DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - VIABILIDADE DE PAGAMENTO DE 100% DO VALOR COBERTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de prescrição, eis que o termo inicial para a chamada prescrição ânua incide a partir da negativa de pagamento administrativo da indenização, à luz dos art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ. Precedente deste Tribunal: “(...) O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ. (...) (N.U 1002685-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Não se mostra necessária a produção de prova pericial, eis que os laudos, atestados, exames, demonstram a tese de que o segurado possui direito ao pagamento de 100% do seguro contratado, mediante a cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença – IFPD, situação que por si só desqualifica a pretensão de declaração de nulidade por cerceamento de defesa e também de alteração do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE VIDA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Condenatória de Cobrança Securitária n. 1058006-13.2019.8.11.0041
, movida por
JOSÉ CAMERINO DE AZEVEDO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de 100% do capital segurado, perfazendo o valor de R$ 270.368,95, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – deficiência na instrução probatória, eis que a perícia médica não foi realizada, dando azo à nulidade da sentença.

Aduz que a sentença se baseou em documentos unilaterais, o que é inviável, havendo necessidade de retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial requerida.

Requer a cassação da sentença.

Diz que não houve análise da impugnação ao valor da causa; que “(...)
A parte recorrida atribuiu à causa o valor de R$ 270.368,95 (duzentos e setenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) no entanto, o certificado vigente ao tempo do sinistro possui como capital segurado, o valor de R$ 197.192,96 (cento e noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)”.

Agita preliminar de prescrição, incidindo o artigo 206, § 1º, II, “b” do Código Civil; e também os Enunciados 101 e 278 do STJ. E, ainda, “(...) tomando como início da contagem do prazo prescricional a data do diagnóstico da doença degenerativa, qual seja em 15/05/2014 quando o recorrido tomou ciência inequívoca da doença que o acometia, ratifica-se a alegação que a pretensão encontra-se indubitavelmente prescrita, uma vez que o ingresso da presente demanda fora ajuizada após o fim do prazo limite para ajuizamento da ação (...)”.

Argumenta que a sentença desrespeita as estipulações contratuais – coberturas contratadas e limite de indenização, dos quais o segurado tinha prévio conhecimento.

Assevera a ausência de cobertura de invalidez funcional permanente total por doença – risco excluído de cobertura; e que a “(...) Cobertura para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) – Patologia Diagnosticada no Segurado Não é Abrangida pela Cobertura Contratada”; que “(...) a sentença proferida está em desalinho ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, demonstrado a seguir, bem como convém por em relevo que o infortúnio que acomete a parte autora não se vincula à nenhuma das hipóteses previstas pela SUSEP, Art. 17, Circular 302/2005 e consequentemente ao contrato entabulado”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de “(...) seja a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, em razão da necessária correção/substituição da seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A pela Seguradora Mapfre Vida S.A no polo passivo da demanda, seja para a devida adequação ao valor da causa, e, caso assim não seja entendido que seja cassada a sentença proferida decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, especialmente a prova pericial, para que, somente depois, seja proferida sentença de mérito; 4.3 caso não seja acatada a cassação arguida, seja reformada a sentença, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, II do NCPC; 4.4 caso não seja acatada a prescrição aventada, seja reformada a r. Sentença, ante a ausência do dever de indenizar por parte da Seguradora, tendo em vista que o mal que acomete a parte recorrente não se enquadra na cobertura para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), visto se tratar de doença ocupacional que é risco expressamente excluído do contrato, conforme razões expostas (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A alegação de ocorrência de prescrição ânua, a partir da data do diagnóstico da doença degenerativa, qual seja, 15/05/2014, data pela qual teria o recorrido tomado ciência da doença que o acometia não merece prosperar.

Isso porque o prazo prescricional deve fluir a partir da negativa do pagamento do seguro.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COM CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA O CÔNJUGE – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO E NÃO SEGURADO COM RELAÇÃO AO CÔNJUGE FALECIDO – DESCABIMENTO – SEGURADO PRINCIPAL NÃO SE CONFUNDE COM BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRCIONAL ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado principal corresponde àquele que realiza contratação do seguro, lhe sendo facultada a opção de incluir seus dependentes nas mesmas coberturas, hipótese em que os dependentes também figuram como segurados dependentes, motivo pelo qual a contratação da cobertura adicional para o cônjuge não torna o segurado principal mero beneficiário.

O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Proposta a ação para a cobrança da indenização securitária depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura, há que ser mantida a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição.-

(N.U 1002685-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação Condenatória de Cobrança Securitária n. 1058006-13.2019.8.11.0041
, movida por
JOSÉ CAMERINO DE AZEVEDO
, em face de
MAPFRE VIDA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de 100% do capital segurado, perfazendo o valor de R$ 270.368,95, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar ao julgamento de mérito deste apelo convém apontar que confunde-se com o mérito a preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de não produção de prova pericial e também de que as provas utilizadas foram unilaterais. Diante disso, como tal será a questão apreciada.

Feito esse apontamento, tem-se que se trata de ação de cobrança securitária, com base em contrato firmado (contrato de seguro em grupo) – com cláusulas contratuais específicas e coberturas.

Efetivamente, após a devida análise, posiciono-me pela desnecessidade de nova produção de prova pericial; isto porque há vasto conteúdo probatório denotando o direito do Autor/Apelado, que, como segurado, faz jus à indenização requerida.

Verifica-se pelos documentos trazidos com a inicial e em sede de impugnação à contestação, que o Apelado é segurado pelo FAM – FUNDO DE APOIO À MORADIA – MAPFRE, sendo certificado como beneficiário de seguro de vida em grupo por invalidez funcional permanente e total por doença, tendo o capital segurado de R$ 270.368,95.

Frise-se que há COBERTURA para INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – IFPD (ID. Num. 158588257), com capital segurado correspondente a R$ 270.368,95 (duzentos e setenta mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo direito do Autor/Apelado o julgamento de procedência de sua pretensão, conforme decidiu o Juízo “a quo”:

“(...)
O artigo 757 do Código Civil estabelece que:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.

É incontroverso que foi firmado contrato de seguro de vida, possuindo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército-FHE, conforme se vê da Apólice de Seguro de Vida Em Grupo (Id. 26966038).

A documentação acostada aos autos concluiu que
Os elementos disponíveis
permitem admitir nexo de causalidade
entre o traumatismo noticiado, acidente, e o dano corporal apresentado pelo autor em joelho direito e doença degenerativa crônica e o dano corporal apresentado na lombar.

De acordo com o cotejo probatório, não resta dúvida que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta da lombar, espondilose grave e degeneração discal avançada de comprometimento do patrimônio físico, estando sujeito à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão.

É de se ressaltar, que a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1.727.718).

Conforme já observado alhures, a perícia concluiu que o autor apresenta invalidez funcional permanente total por doença em 100% do valor atribuível de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.

É importante ressaltar, que o percentual encontrado pelo perito de 100% deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente que é de R$ 270.368,95 (duzentos e setenta e oito mil e trezentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vigente à época do sinistro. Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e de INPC a contar data do sinistro. (...)”.

Com esses argumentos, cai por terra a alegação de que seria necessária a alteração do valor da causa; cai por terra a tese de ausência de cobertura, cai por terra a tese de ausência de prova da alegação lançada na peça vestibular, mostrando-se plausível o pedido, com pagamento na proporção de 100% da cobertura.

A esse respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (HANSENÍASE DIMORFA TUBERCULÓIDE) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ - EXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE – PRECEDENTE DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO – IGP-M – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DAS SEGURADORAS DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

Como destinatário da prova, compete ao juiz determinar quais devam ser produzidas e quais são estéreis à formação de seu convencimento, de modo que o magistrado não é mero espectador da luta das partes, podendo, por isso mesmo, deferir ou indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, a seu juízo.

Não pode a seguradora exigir, para fins de pagamento do seguro, que o contratante perca a sua existência independente e passe a depender permanentemente de terceiros, sob pena de serem contemplados apenas aqueles segurados que se encontrarem praticamente em estado vegetativo.

No caso concreto, a perícia médica realizada nos autos demonstra que o demandante está total e permanentemente inválido, apresentando limitações laborativas e necessitando de assistência permanente, em razão do diagnóstico de HANSENÍASE DIMORFA TUBERCULÓIDE.

Constatada a incapacidade definitiva do segurado para o exercício da função que desenvolvia, mostra-se devida a indenização no valor contratado na apólice para o evento Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido que o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia da contratação nas ações indenizatórias securitárias.

Em relação ao índice de correção, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

É sabido que o erro material é passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio, nos termos do art. 494, I, do CPC. No caso dos autos, verifica-se evidente erro material, uma vez que a somatória das porcentagens não alcança 100% do capital segurado. (N.U 0050386-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CLÁUSULAS FIXADAS RIGIDAMENTE PELA SUSEP - CIRCULAR 17, DE 17.07.92 - GARANTIAS ADICIONAIS - LOMBALGIA CRÔNICA, DECORRENTE DE PROCESSO DEGENERATIVO - MICROTRAUMAS - ACIDENTE DE TRABALHO - DOENÇA - PERÍCIA - CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Circular nº 17 de 17.07.92, da SUSEP, as garantias adicionais do contrato de seguro de vida em grupo devem ser as de Indenização Especial de Morte por Acidente, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Invalidez Permanente Total por Doença.

A análise do laudo pericial nos permite inferir que a invalidez do autor é permanente e total, vez que o impede, de forma definitiva, de desenvolver as atividades que vinha exercendo ou mesmo outras, já que não consta, nos autos, que o autor tenha algum tipo de formação, somando-se a isso o fato de que não se trata de pessoa jovem (nascido em 1955, f. 14), o que dificulta, senão inviabiliza, sua recolocação no mercado de trabalho.

Destarte, estando caracterizado nos autos a ocorrência da invalidez permanente e total do apelado, tenho que não merece qualquer reforma a sentença hostilizada, que condenou a seguradora-apelante ao pagamento da indenização securitária, no valor de 100% do capital segurado. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.05.106177-8/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2012, publicação da súmula em 17/07/2012)

Dentro desse contexto, constata-se pelos documentos (vários laudos, atestados e documentos médicos) a invalidez permanente – irreversível – definitiva, com sequelas incapacitantes para atividades do dia-a-dia, com perda progressiva de força, sensibilidade em membros, processo degenerativo discal, evolução crônica de déficit neurológico. (ID ́s. Num.

158588232, 158588228, 158588231, 158588267, 158588258)

Destaca-se, portanto, que não é caso de incapacidade apenas para atividades de natureza profissional – é o caso de incapacidade total para as atividades diárias.

Assim, demonstrando-se a situação de segurado, bem como os laudos apresentados e referendados na sentença, é imperioso que se proceda ao pagamento da indenização contratada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023